Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. BUSCA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS PELOS SISTEMAS SNIPER E CENSEC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sniper reúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e pode ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. A mera suposição de que há bens dos devedores que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra dos seus sigilos bancário e fiscal.
2. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados é uma plataforma eletrônica administrado pelo Colégio Notarial do Brasil que registra informações sobre os atos notariais realizados no território nacional e disponibiliza a consulta a qualquer interessado, desde que pague emolumentos, o que dispensa a intervenção do Judiciário.
3. Agravo de Instrumento não provido. Maioria.